Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos. Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e antecipação da tutela ajuizada por MOHSEN SARKIS MAARAOUI em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial, ambas as partes recorreram, sobrevindo o v. acórdão que negou provimento a ambos os recursos, mantida incólume a r. sentença impugnada. Após a oposição de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, por meio da petição de ID. 15505348, a Ré UNIMED SEGUROS SAUDE S/A comunica a realização de acordo com o Autor. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez que devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poder para transigir em juízo, conforme se verifica nas procurações de id. 12407510 e id. 12407534, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator